Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista.

2. Não se verifica ilegalidade na opção pelo foro de domicílio do réu, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria.

3. Recurso provido.